Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. INCLUSÃO NO VALOR EXECUTADO. ERRO MATERIAL. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. O acórdão possui erro material, pois reconheceu o direito do advogado à reserva dos honorários contratuais e dos honorários de sucumbência do valor executado e depositado, mas deixou de autorizar o seu levantamento no julgamento final do agravo de instrumento.

2. No caso, o valor pleiteado decorre de serviços prestados, devendo ser incluído nos cálculos do valor executado, para retenção e pagamento.

3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão reformado.